Tribunal: TJES
Processo: 5011272-38.2022.8.08.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) Nº 5011272-38.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

SUSCITANTE: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA

SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE RENATO CASAGRANDE, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR DESIGNADO: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. COMPET
ÊNCIA.
AÇÕES POPULARES.
JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM A MESMA CONTROVÉRSIA. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ADMITIDO. 1.
Efetiva repetição de processos com matéria unicamente de direito, com divergência
de
competência
entre o primeiro grau e o Tribunal de Justiça,
em razão da interpretação do art.
50, alínea “j”, do Regimento Interno do TJES
. Inteligência do artigo 976, incisos I e II, do C
ódigo de Processo Civil
.
2.

D
ecisões conflitantes ou contraditórias tomadas no bojo
das ações populares já distribuídas
influenciam diretamente na possibilidade de causar desequilíbrio injustificado na arrecadação de tributos entre os Municípios, porquanto alguns deles podem ser favorecidos pelo provimento judicial e outros não.
3
.
Em
não se trata
ndo
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com caráter preventivo, uma vez que já foram ajuizadas setenta e oito ações que versam sobre mesmo fato, em relação as quais houve divergência de entendimento quanto à competência,
torna-se
evidente o risco à isonomia e à segurança jurídica.
4
.
P
resentes os requisitos dos incisos I e II do art. 976 do CPC, torna-
se
cabível a instauração do Incidente,
competindo
a
o
E. Tribunal Pleno o enfrentamento da controvérsia para fixação de posicionamento que dirima a existência de decisões conflitantes, possibilitando, em momento posterior, o enfrentamento do mérito.
5.
Admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com a suspensão dos processos que tratam da questão até o julgamento de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) Nº 5011272-38.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

SUSCITANTE: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA

SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE RENATO CASAGRANDE, PAULO CESAR HARTUNG GOMES, MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR DESIGNADO: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. COMPET
ÊNCIA.
AÇÕES POPULARES.
JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU
.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM A MESMA CONTROVÉRSIA. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ADMITIDO. 1.
Efetiva repetição de processos com matéria unicamente de direito, com divergência
de
competência
entre o primeiro grau e o Tribunal de Justiça,
em razão da interpretação do art.
50, alínea “j”, do Regimento Interno do TJES
. Inteligência do artigo 976, incisos I e II, do C
ódigo de Processo Civil
.
2.

D
ecisões conflitantes ou contraditórias tomadas no bojo
das ações populares já distribuídas
influenciam diretamente na possibilidade de causar desequilíbrio injustificado na arrecadação de tributos entre os Municípios, porquanto alguns deles podem ser favorecidos pelo provimento judicial e outros não.
3
.
Em
não se trata
ndo
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com caráter preventivo, uma vez que já foram ajuizadas setenta e oito ações que versam sobre mesmo fato, em relação as quais houve divergência de entendimento quanto à competência,
torna-se
evidente o risco à isonomia e à segurança jurídica.
4
.
P
resentes os requisitos dos incisos I e II do art. 976 do CPC, torna-
se
cabível a instauração do Incidente,
competindo
a
o
E. Tribunal Pleno o enfrentamento da controvérsia para fixação de posicionamento que dirima a existência de decisões conflitantes, possibilitando, em momento posterior, o enfrentamento do mérito.
5.
Admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com a suspensão dos processos que tratam da questão até o julgamento de mérito.